Tribunal: TJPA
Processo: 0800371-03.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 8961 - Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2023-06-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800371-03.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: TELEFONICA DATA S.A.

AGRAVADO: IRMAO HENRIQUE EIRELI - EPP

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. MULTA ART. 1.021, §4º DO CPC. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE MULTA QUE NÃO OCORRE DE FORMA AUTOMÁTICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Consoante entendimento dominante do C. STJ, a aplicação da multa prevista no § 4º do art. 1.021 do CPC não é automática, não se tratando de mera decorrência lógica do desprovimento do agravo interno em votação unânime.

2. Embargos de Declaração rejeitados.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 20ª Sessão Ordinária de 2023, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Sra. Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT.

Turma Julgadora: Desa. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Desa. MARGUI GASPAR BITTENCOURT e Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0800371-03.2019.8.14.0000

EMBARGANTE: IRMÃO HENRIQUE EIRELI - EPP

EMBARGADO: TELEFÔNICA DATA S/A

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por IRMÃO HENRIQUE EIRELI - EPP

em face do V. Acórdão (id. 9225262) que
negou provimento ao Agravo Interno para manter a decisão monocrática, nos termos da fundamentação
.

Transcrevo a ementa da decisão embargada:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO
ORDINÁRIA DECLARATÓRIA DEEXISTÊNCIA DE VÍNCULO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL C/CPEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZ. COMPETÊNCIA RELATIVA.DOMICÍLIO DO REPRESENTANTE. ARTIGO 39 DA LEI N.º 4.886/65.CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. HIPOSSUFICIÊNCIA DA PARTE.DIFICULDADE DE ACESSO A JUSTIÇA. PRECEDENTE DO STJ. DETERMINAÇÃO DE APRESENTAÇÃO DE PROVAS. POSSIBILIDADE. SE A AGRAVADA NÃO POSSUI OS EXTRATOS DE COMISSÕES DO CONTRATO FIRMADO, EM VIRTUDE DO ORA AGRAVANTE NÃO OS TER ENTREGUE, PODE FORMULAR
PEDIDO INCIDENTAL DE EXIBIÇÃO DOS DOCUMENTOS, NA FORMA DO DISPOSTO NO ART.396 E SEGS. DO CPC. RECURSO DE AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

Em suas razões recursais (id. 9442199), a parte Embargante sustém a existência de vício de omissão no V. Acórdão ao argumento que o referido
decisum
deixou de aplicar a multa prevista no art. 1.021, §4º e 5º do CPC/2015 ante a improcedência à unanimidade do Agravo Interno interposto. Assim, pugna que o vício apontado seja suprido com a consequente aplicação da multa em questão.

Contrarrazões apresentadas ao id. 9864050.

Certidão de tempestividade dos aclaratórios ao id. 12095138.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade conheço dos embargos declaratório e passo ao seu exame de mérito.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para
(I)
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição,
(II)
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para
(III)
corrigir erro material.

A controvérsia posta sob análise versa sobre a existência de vício de OMISSÃO no V. Acórdão ante a ausência de aplicação/fixação automática da multa prevista no art. 1.021, §4º do CPC/2015 ante a sua improcedência à unanimidade.

Segundo o entendimento do C. STJ, somente se admite a condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, quando o Agravo Interno interposto se mostre manifestamente inadmissível ou quando seja este interposto de forma evidentemente abusiva ou protelatória.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA PELO DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL. SÚMULA N. 410 DO STJ. APLICAÇÃO APÓS A ENTRADA EM VIGOR DO CPC DE 2015. SÚMULA N. 83 DO STJ. INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR. VERIFICAÇÃO. SÚMULA N. 7 DO STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PERCENTUAL FIXADO PELA SUCUMBÊNCIA. REVISÃO. INCURSÃO NO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7 DO STJ. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS. REDUÇÃO DO PERCENTUAL. REJEIÇÃO. MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4º, DO CPC. INAPLICABILIDADE. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS PELO DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MESMO GRAU DE JURISIDIÇÃO. NÃO CABIMENTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Para a cobrança de multa nos casos de descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, antes e depois da edição das Leis n. 11.232/2005 e 11.382/2006, é necessária a intimação pessoal do devedor, de acordo com a Súmula n. 410 do STJ.

2. Tendo o tribunal de origem reconhecido que não houve intimação pessoal do devedor, revisar referida conclusão encontra óbice na Súmula n. 7 do STJ.

3. Rever o percentual dos honorários advocatícios fixados a título da sucumbência demanda a incursão no acervo fático-probatório dos autos, procedimento vedado pela Súmula n. 7 do STJ.

4. É adequado majorar, em desfavor da parte agravante, os honorários advocatícios em 5% sobre o valor já arbitrado na origem, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, quando o referido percentual não se mostrar desproporcional ao valor da causa utilizado como parâmetro na instância ordinária.

5. A multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC não decorre do mero desprovimento do agravo interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou da improcedência do recurso para autorizar sua imposição.

6. A interposição de agravo interno não inaugura instância, razão pela qual é indevida a majoração de honorários advocatícios prevista no art. 85, § 11, do CPC.

7. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp n. 2.059.368/SC, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 26/4/2023.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 182/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE. PRECLUSÃO. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Aplicam-se as Súmulas 282 e 356 do STF quando as questões suscitadas no recurso especial não tenham sido debatidas no acórdão recorrido nem, a respeito, tenham sido opostos embargos declaratórios.

2. "O recurso, no ato da interposição, deve estar acompanhado do respectivo comprovante de pagamento, sendo que a ausência de comprovação do deferimento da gratuidade de justiça na origem, ou da comprovação do recolhimento do preparo na forma devida, mesmo após regular intimação da parte para suprir o defeito, ocasiona a preclusão, devendo ser considerado deserto o recurso, nos termos do art. 1.007, § 4°, do Código de Processo Civil" (AgInt no REsp 1.999.211/SE, Relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 16/12/2022).

3. "O mero não conhecimento ou a improcedência do agravo interno não enseja a necessária imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, tornando-se imperioso para tal que seja nítido o descabimento do recurso, o que não se verifica no caso concreto" (AgInt no AgInt no AREsp 2.174.617/CE, R elator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023).

4. Agravo interno provido para conhecer do agravo e dar parcial provimento ao recurso especial, a fim de afastar a multa prevista no artigo 1.021, § 4º, do CPC/2015.

(AgInt no AREsp n. 2.242.101/SC, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 3/4/2023, DJe de 27/4/2023.)

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. ARTS. 1.711, 1.715, 1.721, 1.722 DO CÓDIGO CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA N. 282/STF. IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA NÃO RECONHECIDO NA ORIGEM. IMPENHORABILIDADE AFASTADA. REVISÃO DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 07/STJ. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.

I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. Aplica-se, no caso, o Código de Processo Civil de 2015.

II - É entendimento pacífico desta Corte que a ausência de enfrentamento da questão objeto da controvérsia pelo tribunal a quo impede o acesso à instância especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento, nos termos da Súmula n. 282 do Supremo Tribunal Federal.

III - Rever o entendimento do tribunal de origem, com o objetivo de acolher a pretensão recursal para reconhecer a impenhorabilidade do imóvel por se tratar de bem de família, demandaria necessário revolvimento de matéria fática, o que é inviável em sede de recurso especial, à luz do óbice contido na Súmula n. 07/STJ.

IV - Em regra, descabe a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.

V - Agravo Interno improvido.

(AgInt no REsp n. 2.046.058/RS, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 2/5/2023, DJe de 4/5/2023.)

Deste modo, diferentemente do que sustenta a embargante, tem-se que a aplicação da multa prevista no artigo supracitado não é automática e, portanto, não decorre do mero desprovimento do recurso de Agravo Interno interposto, por unanimidade.

Do contrário, a sua aplicação deve ser fundamentada e pressupõe que o recurso seja manifestamente inadmissível ou que tenha sido interposto de forma evidentemente abusiva ou protelatória, o que não se vislumbra na espécie.

Logo, incabível a aplicação da multa prevista no § 4º, do artigo 1.021, do CPC/2015.

Nesse contexto, não havendo qualquer omissão no V. Acórdão embargado, o presente recurso deve ser rejeitado.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO e REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos, mantendo na íntegra a decisão recorrida, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 26/06/2023